Tribunal: TJMT
Processo: 1013320-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013320-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Precatório]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - CPF: 503.152.931-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013320-54.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCLUSÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE STJ -

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA PELOS DÉBITOS DA AUTARQUIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Destarte,
constatado o exaurimento dos meios possíveis para responsabilização da concessionária de serviço público, deve ser redirecionada a execução para o poder concedente ante sua responsabilidade subsidiária, ainda que este não tenha figurado no polo passivo da ação de conhecimento, conquanto dentro do prazo prescricional para tant
o
.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1881960 RJ 2021/0120378-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/2/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/2/2022). [Destaquei]

No tocante a alegação de perigo na repercussão da decisão em relação a outros credores, é preciso ponderar que serviço prestado pela ENERGISA ao DAE-VG (que deu causa a Ação de Cobrança, ora executada) se mostra essencial, pois para distribuição de água é imperiosa a distribuição da energia elétrica. A população da localidade não pode ficar sem água, e é justamente essa a essencialidade, de modo constatado o e
sgotamento das tentativas de recebimento do valor devido
, cabe ao julgador a deferir o redirecionamento da responsabilidade a Fazenda Pública Municipal, em prol da própria população.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013320-54.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos do Cumprimento de Sentença da
Ação de Cobrança no 0012681-72.2007.8.11.0002
ajuizada pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S. A.,
reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Várzea Grande/MT pelo pagamento do débito exequendo devido pelo
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea grande - DAE
, no valor de R$ 25.098.080,07 (fl. 2.016), e determinou a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais (ID 134314688), o Agravante defende, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, o deferimento do pedido de responsabilidade subsidiária do Município Agravante por dívida reconhecida pelo DAE-VG nos autos em que não integrou a lide na fase de conhecimento fere o Princípio da Estabilização Subjetiva do Processo, bem como representa ofensa aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, visto que não fora oportunizado ao Município se defender dos atos processuais já produzidos.

Argumenta que, o DAE-VG é uma autarquia, com autonomia administrativa e financeira, possuindo capacidade judiciária de ser parte processual, sendo representado em juízo pelos seus próprios procuradores legalmente constituídos.

Destaca que, a única possibilidade de sucessão processual do Município Agravante seria no caso de extinção da Autarquia Ré.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, em especial pelo perigo na repercussão da decisão em relação a outros credores do DAE/VG, que poderá utilizar tal decisão como precedente, onerando os cofres do Município de Várzea Grande, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a suspensão da decisão guerreada que deferiu o pedido e determinou a inclusão do Município na demanda, bem como a sua responsabilização subsidiária em fase de execução, sem ter o Agravante participado da fase de conhecimento, em completa inobservância ao devido processo legal e estabilização subjetiva do processo. No mérito, a confirmação da liminar.

O Município de Várzea Grande é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Na decisão de ID 134701168 foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Ao ID 138161190 a
Energisa S/A
apresentou
contrarrazões
pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou a respeito do mérito por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (ID 142538150)

Irresignado, o Município de Várzea Grande

interpôs Agravo Interno

contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado no Agravo de Instrumento, e em julgamento pelo colegiado, foi rejeitada
a preliminar de distribuição por conexão e, no mérito, negado provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão em questão. (ID 158192686)

Decorrido o prazo para as partes, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013320-54.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente
, cuida-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a decisão que
reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Várzea Grande/MT pelo pagamento do débito exequendo devido pelo
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea grande - DAE
, no valor de R$ 25.098.080,07 (fl. 2.016), e determinou a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença.

Alega o agravante que, não integrou a lide na fase de conhecimento, de modo que não fora oportunizado ao Município se defender dos atos processuais já produzidos.

Afirma que, o DAE-VG é uma autarquia com autonomia administrativa e financeira, e possui capacidade judiciária de ser parte processual, e que sucessão processual do Município Agravante ocorreria somente no caso de extinção da Autarquia Ré.

Diz, também, que, há perigo na repercussão da decisão em relação a outros credores do DAE/VG, que poderão utilizar tal decisão como precedente, onerando os cofres do Município de Várzea Grande.

No caso, não se olvida que a Autarquia Ré
se perfaz como pessoa jurídica de direito público dotada de capital próprio e, como tal responde pelos seus atos integralmente, contudo,
não se pode desconsiderar que, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o ente federativo do qual proveio possui responsabilidade subsidiária, no caso de ausência de recursos suficientes da sua Autarquia para arcar com suas obrigações, assegurado o direito de regresso
,
in verbis
:

Art. 37 – (...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, em se tratando de responsabilidade subsidiária do ente federado,
não há qualquer impedimento para a sua inclusão no polo passivo em sede de cumprimento de sentença
, sobretudo como na hipótese dos autos, em que
c
onstatado o exaurimento dos meios possíveis para cumprimento da obrigação por parte da Autarquia
, afastando-se, a princípio, a arguição de violação aos
princípios da estabilização da demanda, do contraditório e da ampla defesa
.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
. PODER CONCEDENTE.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença promovida em face de concessionária de serviço público, em que foi deferida a inclusão do poder concedente, no caso, o Município do Rio de Janeiro, no polo passivo da execução. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal local deu provimento ao recurso, para excluir a Municipalidade do polo passivo.

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa
." (REsp 1820097/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019). Precedentes: AgInt no REsp 1934661/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021; REsp 1820097/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019; REsp 1135927/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 19/08/2010; AgRg no AREsp 267.292/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 18/10/2013; REsp 1.135.927/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/8/2010.

3.
Destarte,
constatado o exaurimento dos meios possíveis para responsabilização da concessionária de serviço público, deve ser redirecionada a execução para o poder concedente ante sua responsabilidade subsidiária, ainda que este não tenha figurado no polo passivo da ação de conhecimento, conquanto dentro do prazo prescricional para tant
o.

4. Não se mostra razoável exigir que o poder concedente, no caso, o Município do Rio de Janeiro, apenas possa ser responsabilizado se tiver constado no polo passivo da lide do processo de conhecimento, pois ao tempo deste não havia se concretizado o fato gerador de sua responsabilidade subsidiária, qual seja, o exaurimento dos meios possíveis para responsabilização da concessionária de serviço público. Se fosse exigido que o poder concedente estivesse no polo passivo do processo de conhecimento, estaria havendo um esvaziamento da garantia de responsabilidade civil do Estado nos casos de incapacidade econômica das empresas concessionárias e delegatárias de serviços públicos.

5. Em outras palavras, a prevalecer a tese do Município do Rio de Janeiro, este teria que ser incluído no polo passivo de todas as ações propostas em face de todas as concessionárias e delegatárias de serviços públicos municipais para que, na hipótese de exaurimento dos meios possíveis para responsabilização da concessionária de serviço público, a parte autora pudesse fazer valer a responsabilidade subsidiária do poder concedente.

6. Por esses motivos, não há que se falar em violação à coisa julgada ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que deve ser mantida a decisão agravada, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, afastada a premissa de impossibilidade de inclusão do poder concedente no polo passivo em cumprimento de sentença, analise os demais pontos do agravo de instrumento, como bem entender de direito.

7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1881960 RJ 2021/0120378-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/2/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/2/2022). [Destaquei]

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

Requisitório de pequeno valor não atendido por Autarquia Municipal. Esgotamento das tentativas de recebimento do valor devido.
Redirecionamento para a Fazenda Pública Municipal, com determinação de sua inclusão no polo passivo. Possibilidade, haja vista a responsabilidade subsidiária do Município pelos débitos de Autarquia
. Penhora de ativos, porém, que deve seguir os parâmetros inscritos nos artigos 17, § 2o, da Lei no 10.259/2001 e 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009. Recurso conhecido e provido em parte. Sem sucumbência
.

(TJ-SP - AI: 01000253520228269060 SP 0100025-35.2022.8.26.9060, Relator: Renato Siqueira De Pretto, Data de Julgamento: 4/5/2022, 1a Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 4/5/2022). [Destaquei]

Recentemente, a Desembargadora Maria Aparecida Fago, integrante da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, julgou o Recurso de Agravo de Instrumento n° 1013599-40.2022.8.11.0000, publicado em 28-4-2023, que versa sobre idêntica matéria, restando assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO PELO PAGAMENTO DE DÉBITO EXEQUENDO DEVIDO POR AUTARQUIA MUNICIPAL E DETERMINOU SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO POR CONEXÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO - PLEITO DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROBABILIDADE DO PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS–
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL PELOS DÉBITOS DE AUTARQUIA – INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1. Não há que se falar em distribuição por conexão, quando
embora se trate das mesmas partes, os recursos não versarem sobre a mesma lide em primeiro grau, nem se relacionam ao mesmo pedido.

2. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, é inadequado o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

3.
Conforme precedentes jurisprudenciais, em decorrência da
responsabilidade subsidiária do Município pelos débitos de Autarquia,
é possível o
redirecionamento para a Fazenda Pública Municipal, com determinação de sua inclusão no polo passivo de cumprimento de sentença.

4. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

(TJ-MT - AI:
1013599-40.2022.8.11.0000, Relatora: Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Sessão de Julgamento 18-4-2023, publicado em 28-4-2023)

No tocante a alegação de perigo na repercussão da decisão em relação a outros credores, é preciso ponderar que serviço prestado pela ENERGISA ao DAE-VG (que deu causa a Ação de Cobrança, ora executada) se mostra essencial, pois para distribuição de água é imperiosa a distribuição da energia elétrica. A população da localidade não pode ficar sem água, e é justamente essa a essencialidade, de modo constatado o e
sgotamento das tentativas de recebimento do valor devido
, cabe ao julgador a deferir o redirecionamento da responsabilidade a Fazenda Pública Municipal, em prol da própria população.

Desse modo, não há razão em se alterar a decisão hostilizada a qual, que foi devidamente fundamentada, com a demonstração de plausibilidade da pretensão e o risco de dano.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande, nos termos da exposição acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023